Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DA APOSENTADORIA FIXADA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar a correção monetária no período de 07/02/2018 a 11/2019, incidente sobre a quantia paga a título de conversão da licença-prêmio em pecúnia (R$ 114.155). Em suas razões, a recorrente alega que a atualização monetária deve ser a partir do dia da aposentadoria (07/02/2018) e não do prazo de 60 dias fixados no art. 121, § 6o, da Lei Complementar no 840/11.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54966209) e com preparo regular (ID 54966210 - Pág. 2 e 54966211 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 54966213).
3. Ausência de interesse recursal. Embora o juiz tenha citado na sentença que a atualização monetária seria devida a partir de 60 dias (art. 121, § 6o, da Lei Complementar no 840/11), constou no dispositivo da sentença a atualização monetária a partir de 07/02/2018 (data da aposentadoria).
4. Ressalto que o entendimento do STJ é o de que havendo contradição entre o dispositivo e a fundamentação da sentença, deve prevalecer o dispositivo, a teor do que dispõe o art. 504 do CPC: “ Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”.
5. Dessa forma, não há interesse recursal, já que constou no dispositivo da sentença que a atualização monetária é devida a partir de 07/02/2018 (data da aposentadoria).
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.